Tribunal: TJPA
Processo: 0004164-50.2010.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004164-50.2010.8.14.0015

APELANTE: ANDERSON MADUREIRA NAHUM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime semiaberto e 500 (quinhentos) dias-multa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se há provas suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas;

(ii) saber se é cabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006;

III. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria delitiva foram comprovadas por meio de depoimentos testemunhais, auto de apreensão de objeto e laudo toxicológico.

4. A reincidência do apelante constitui fundamento idôneo para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por ANDERSON MADUREIRA NAHUM, inconformado com a sentença do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Castanhal que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, por infração ao art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais, a apelante alegou ausência de provas aptas a embasar o édito condenatório, pugnando pela sua absolvição. Subsidiariamente, pleiteou a aplicação da minorante prevista no §4º, art. 33, da Lei de Drogas.

Em contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que seja aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, sendo que nesta Superior Instância a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifestou-se pelo improvimento do apelo.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Narra a inicial, que “
no dia 08 de julho do corrente ano, o ora denunciado foi preso em flagrante delito por estar comercializando substâncias entorpecentes denominadas maconha e pasta de cocaína.

Pelo que se extraiu dos relatos feitos perante a autoridade policial, policiais civis encontravam-se monitorando uma boca de fumo com vistas a coibir o tráfico de drogas neste município, quando avistaram o ora denunciado comercializando as substâncias entorpecentes acima referidas em frente a um bar localizado na Invasão Piraporinha.

O ora denunciado fica sentado em um local às proximidades do bar e toda vez que se aproximava uma pessoa para comprar, o mesmo levantava-se, pegava a substância que estava às proximidades e entrega o embrulho contendo a substância entorpecente, recebendo, em seguida, a importância em dinheiro.

Após algumas situações constatadas, os policiais decidiram abordá-lo, tendo sido encontrado, após revista pessoal, com o denunciado a importância de R$47,00 (quarenta e sete reais), além de 18 (dezoito) petecas de pasta base de cocaína e 05 (cinco) cigarros de maconha, cujas substâncias estavam acondicionadas no pé de uma cerca onde justamente o denunciado escondia para melhor proveito do crime e não levantar suspeitas.

Diante da circunstância fática, efetivou-se a prisão em flagrante do denunciado, tendo sido encaminhado para a Delegacia de Polícia para a adoção das providências cabíveis, motivo pelo qual não restou outra alternativa senão a propositura da presente medida processual penal.”

Em razão dos fatos, o recorrente foi denunciado e condenado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

No que se refere ao pleito de absolvição, vê-se que embora o apelante tenha alegado ausência de provas aptas a respaldar o édito condenatório, insurgem dos autos, estarem comprovadas tanto a materialidade, quanto a autoria delitiva a ele imputada em relação ao crime de tráfico de entorpecentes, senão vejamos:

A prova da materialidade delitiva pode ser observada através do auto de apreensão de objeto (ID 21055506 - Pág. 11) e laudo toxicológico definitivo (ID 21055508 - Pág. 1/2), de 18 (dezoito) petecas de “cocaína” e 05 (cinco) cigarros de “maconha”, além da importância de R$47,00 (quarenta e sete reais).

Em juízo, a testemunha WILLIAME VIEIRA MUNHOZ declarou
“Que, recebiam muitas denúncias de tráfico, que foram averiguar uma denúncia no Piraporinha, uma invasão, que nas proximidades da casa do denunciado havia vários bares, que ficou sentado no bar como se fosse cliente observando a movimentação, que constatou que ele ficava sentado em um banco atendendo pessoas, que o denunciado levantava para ir pegar a droga, voltava e entregava, que abordaram e encontraram no perímetro a droga, que já tinha a informação prévia, que ficou observando aproximadamente 20 minutos, que visualizou 02 pessoas com o denunciado, que a droga estava fora da casa, que a droga estava próxima no pé de uma cerca”.

Por sua vez, também em

juízo, a testemunha SANDRO DIAS DA COSTA esclareceu
“Que, o local onde foi abordado o acusado é usualmente usado para tráfico de drogas, que recebeu ordem do delegado para averiguar os locais de denúncia de tráfico, que constataram que o denunciado quando chegava alguém se levantava e ia perto de uma cerca pegava droga passava, que abordaram-no e encontraram quantia em dinheiro trocado, que onde ele pegava e distribuía para as pessoas que chegavam perto dele encontraram drogas, maconha e pasta base pronta para o consumo, que ele não reagiu, que o denunciado confessou, mas não disse o motivo da venda, que ele confirmou que a droga era para venda”.

Com efeito, das provas coligidas aos autos extrai-se que policiais civis foram averiguar denúncia acerca de suposto ponto de venda e drogas, razão pela qual realizaram campana no local, às proximidades da residência do apelante, para observar a movimentação e lá constataram que pessoas se aproximavam do réu, o qual se levantava, buscava a droga em um local próximo e, em seguida, a entregava para o comprador e recebia o pagamento em dinheiro, ocasião em que fizeram a abordagem e revista pessoal e encontraram a quantia de R$47,00 (quarenta e sete reais) trocados com o denunciado e ao pé de uma cerca, próximo onde ele estava, encontraram as substâncias entorpecentes.

Portanto, há nos autos provas incontestes da materialidade e autoria delitiva, na modalidade “manter sob sua guarda”, ressaltando-se que o laudo do exame pericial toxicológico atestou que as substâncias apreendidas com o acusado, tratava-se de
tratava-se de Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como cocaína, bem como de
Cannabis sativa L.
, vulgarmente conhecida como maconha
, pesando o total de 22,260 g (vinte e dois gramas, duzentos e sessenta miligramas) distribuídas em 18 (dezoito) petecas, e 10,420 g (dez gramas, quatrocentos e vinte miligramas), distribuídas em 05 (cinco) cigarros, respectivamente, restando improcedente o pleito absolutório por ausência de provas aptas a subsidiar o édito condenatório.

No que se refere à pena-base, em que pese não tenha o apelante se insurgido a respeito, vê-se ter sido a mesma fixada no mínimo legal
em 05 (cinco) anos de reclusão, bem como 500 (quinhentos) dias-multa,
não havendo nada a reparar.

Ausente agravantes e atenuantes, a pena corporal intermediária permanece em 05 (cinco) anos de reclusão, bem como 500 (quinhentos) dias-multa.

No que se refere ao pleito de incidência da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, verifica-se que o apelante
possui condenação com trânsito em julgado nos autos do processo 0001926-41.2011.814.0015 por crime da mesma natureza
,
revelando-se fundamento idôneo para deixar de reconhecer a referida causa de diminuição.

Nesse sentido,
verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PACIENTE REINCIDENTE.
REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Para que o agente seja beneficiado com a aplicação da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, devem ser preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: o agente ser primário; de bons antecedentes; não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

2. No caso em apreço, por se tratar de paciente reincidente, inexiste ilegalidade na negativa de aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, em razão do agravante não preencher os requisitos legais, considerando a exigência da primariedade do agente para concessão do privilégio.

3. Embora o quantum de pena aplicado - 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão -, permita, em tese, a fixação do regime semiaberto, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, tendo em vista a variedade de drogas apreendidas, destacando-se ainda se tratar de réu reincidente, justificando a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso o fechado, de acordo com o disposto no § 3º do art. 33 do Código Penal, bem como em consonância com esta Corte Superior de Justiça.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 961.587/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.)

Logo, permanece a reprimenda definitiva do recorrente quantificada em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, bem como m
antém-se o regime semiaberto para início do cumprimento da pena corpórea imposta ao acusado, tendo em vista o
quantum
da pena, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CP.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto
.

Belém, 18/09/2025